Tribunal: TJBA
Processo: 0000141-92.2011.8.05.0139
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000141-92.2011.8.05.0139 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: CARLOS EDUARDO GONCALVES DA SILVA Advogado(s): BALBINO SOUZA RAMOS FILHO APELADO: MUNICIPIO DE JAGUARARI Advogado(s): ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE AO MUNICÍPIO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Ação de cobrança ajuizada por prestador de serviços de transporte de passageiros contra o Município de Jaguarari/BA, visando o recebimento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) relativos a serviços alegadamente prestados no período de agosto e setembro de 2008. Sentença de improcedência por ausência de comprovação do fato constitutivo do direito (art. 373, I, CPC). II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se (i) houve nulidade processual por ausência de citação válida do Município; e (ii) se o Apelante comprovou suficientemente a prestação de serviços ao ente público, fazendo jus ao recebimento dos valores, ainda que ausentes as formalidades legais para contratação administrativa. III. Razões de decidir 3. Inexiste nulidade processual por ausência de citação válida. O Município de Jaguarari, pessoa jurídica de direito público, foi regularmente citado na pessoa de seu representante legal, nos termos dos arts. 75, VIII, e 247, I e II, do CPC. A citação pessoal da autoridade máxima não é obrigatória em ação de cobrança de natureza cível. 4. Inexiste contradição ou tratamento desigual injustificado. A análise detida dos autos revela distinção fática fundamental entre o presente caso e aqueles julgados procedentes. Nas sentenças de procedência, os autores juntaram, além de fichas cadastrais, declarações específicas assinadas por secretários municipais, fichas de transporte individualizadas com percursos determinados, destinatários identificados e, em alguns casos, assinaturas de médicos atestando transporte efetivo de pacientes. No caso concreto, o Apelante apresentou apenas fichas cadastrais genéricas, sem identificação de subscritores e desprovidas de qualquer elemento concreto que comprove a efetiva execução dos serviços. 5. O ônus da prova do fato constitutivo do direito incumbe ao autor (art. 373, I, CPC). Em ação de cobrança contra a Fazenda Pública, o particular deve demonstrar inequivocamente: existência de contrato ou ajuste, ainda que verbal; efetiva prestação dos serviços; e inadimplemento do ente público. A vedação ao enriquecimento ilícito não dispensa prova robusta e convincente da prestação efetiva dos serviços. O Apelante foi intimado para especificar provas e manifestou-se pela suficiência dos documentos já acostados, deixando de requerer produção de prova oral que pudesse suprir a deficiência probatória. 6. A sentença recorrida analisou adequadamente o conjunto probatório, concluindo pela não comprovação dos fatos constitutivos do direito alegado, mostrando-se suficientemente fundamentada e em consonância com a legislação processual. A distinção entre situações fáticas diversas justifica plenamente o tratamento jurídico diferenciado. IV. Dispositivo e tese 7. Preliminar de nulidade processual rejeitada. Recurso conhecido e desprovido. Sentença de improcedência mantida. Tese de julgamento: "1. A citação de pessoa jurídica de direito público interno efetiva-se validamente mediante entrega dos autos ao procurador legalmente habilitado ou ao chefe do setor jurídico, não sendo obrigatória a citação pessoal da autoridade máxima em ação de cobrança de natureza cível. 2. Em ação de cobrança por prestação de serviços à Administração Pública, ainda que se admita o reconhecimento do direito ao pagamento na ausência de formalidades legais (vedação ao enriquecimento ilícito), é indispensável que o particular demonstre, mediante prova robusta e convincente, a efetiva prestação dos serviços e o proveito auferido pelo ente público. 3. Não configura contradição ou tratamento desigual injustificado o julgamento diverso de casos com distinção fática relevante quanto ao conjunto probatório apresentado." _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 75, VIII; 239, § 1º; 247, I e II; 355, I; 373, I; 489, § 1º, VI; 98, § 3º; 1.026, § 2º. Jurisprudência relevante citada: n/a Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0000141-92.2011.8.05.0139, sendo Apelante Carlos Eduardo Gonçalves da Silva e Apelado Município de Jaguarari, ACORDAM os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer do recurso, rejeitar a preliminar de nulidade da sentença e negar provimento ao recurso. Salvador/BA, data registrada na certidão eletrônica de julgamento. Des. Marcelo Silva Britto Presidente / Relator